Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-57.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802437-57.2024.8.14.0136

APELANTE: IONE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DANO MORAL. PAGAMENTO CONDICIONADO À REGULAMENTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal, Agente de Serviços de Segurança Patrimonial, e recurso adesivo interposto pelo Município de Canaã dos Carajás/PA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de 40 horas extras mensais retroativas ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023. O autor pleiteava também adicional de periculosidade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de adicional de periculosidade com base na legislação federal invocada e em reconhecimento administrativo tácito; (ii) estabelecer se é devida indenização por dano moral em razão da não remuneração integral das horas trabalhadas; (iii) determinar se a condenação ao pagamento de 40 horas extras mensais pode ser mantida sem apuração individualizada por meio de registros de jornada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário municipal exige regulamentação específica do ente federado, não sendo suficiente a previsão genérica em lei local nem o reconhecimento administrativo posterior, ante o disposto no art. 39, § 3º, da CF/1988 e o princípio da legalidade.

2.

A ausência de norma regulamentadora municipal que defina objetivamente as atividades perigosas e os critérios de graduação da periculosidade inviabiliza o reconhecimento judicial do direito ao adicional.

3.

A mera inadimplência de horas extras, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

4.

A condenação ao pagamento de horas extras deve observar os registros efetivos de ponto e escalas de serviço, devendo a apuração ocorrer em sede de liquidação, para que se respeitem os princípios da legalidade e da vinculação da despesa pública aos atos administrativos regularmente formalizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso improvido (Francivaldo de Jesus Sampaio Martins).

2.

Recurso adesivo parcialmente provido (Município de Canaã dos Carajás).

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de adicional de periculosidade a servidor estatutário exige regulamentação específica do ente federado, não sendo cabível a sua concessão por via judicial com base apenas na legislação federal.

2.

A ausência de comprovação de ofensa aos direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral decorrente do não pagamento de horas extras.

3.

A condenação ao pagamento de horas extras deve ser limitada às efetivamente comprovadas por registros de ponto, a serem apuradas em fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 282/2012, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Apelação nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 31.03.2024; TJPA, Apelação nº 0002723-46.2016.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 12.04.2021; TJPA, Apelação nº 0011334-33.2017.8.14.0046, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação nº 0802435-87.2024.8.14.0136, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DO AUTOR, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA MUTRAN

(RELATORA):

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível e RECURSO ADESIVO, interpostos por Ione Gomes de Oliveira e MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Cobrança.

A peça inicial narra que a autora, Ione Gomes de Oliveira, servidora pública do Município de Canaã dos Carajás, no cargo de agente de serviços de segurança patrimonial, desde 2015, labora em regime diferenciado de plantões de 24h por 48h, totalizando 240h mensais. Sustenta que, não obstante o volume de horas trabalhadas, era remunerada por apenas 220h, acarretando uma perda mensal de 20 horas, conforme registros nas folhas de ponto. Com o advento da Portaria nº 03/2017, houve redução para 200h mensais remuneradas, sem redução da carga horária, o que resultou em maior defasagem. Além disso, asseverou que exercia suas funções sob condições de periculosidade, demandando o pagamento de adicional correspondente a 30% do salário, bem como pleiteou indenização por danos morais, diante da reiterada omissão do ente municipal. Por fim, requer o pagamento de 40 horas extras mensais com adicional de 50% sobre o valor da jornada comum, retroativos ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário para o mesmo período e a condenação ao pagamento de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS ao pagamento de 40 (quarenta) horas extras mensais, acrescidas de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, considerando o lapso de tempo decorrido nos últimos 5 (cinco) anos contados da propositura da presente demanda, e ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salário da autora, também em relação ao período dos últimos 5 (cinco) anos, corrigidos monetariamente e com incidência de juros legais, ambos a contar da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Inconformada com a sentença, a Ione Gomes de Oliveira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a necessidade de reforma da decisão para que sejam reconhecidos os pedidos de pagamento integral das horas extras não quitadas, sem limitação temporal aos últimos 5 (cinco) anos, uma vez que a relação existente entre as partes seria de trato sucessivo. Sustentou ainda a necessidade de majoração do adicional de periculosidade, aplicando-se o entendimento jurisprudencial que assegura a integralidade dos direitos trabalhistas aos servidores públicos. Por fim, pugnou pela condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando os argumentos iniciais de que o descumprimento reiterado das obrigações legais configuraria afronta à dignidade da pessoa humana e ao princípio da moralidade administrativa.

Na sequência, o Município de Canaã dos Carajás também interpôs recurso adesivo, alegando a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de horas extras e adicional de periculosidade. O Município defendeu a legalidade da jornada de trabalho adotada, com base na legislação municipal vigente e na Portaria nº 03/2017, que estabeleceria o limite de horas remuneradas, sustentando, ainda, a ausência de comprovação documental de eventual prestação de horas extras não remuneradas. Em relação ao adicional de periculosidade, argumentou pela inexistência de exposição a risco suficiente a justificar tal pagamento, bem como pela ausência de laudo técnico conclusivo nos autos. Ademais, ressaltou que a concessão de indenização por danos morais não encontraria respaldo na legislação aplicável, diante da natureza meramente patrimonial da controvérsia.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos, nas quais a autora pugnou pela manutenção integral da sentença, reafirmando a veracidade dos fatos narrados na inicial, bem como a comprovação documental das horas extras não quitadas e das condições de periculosidade. O Município, por sua vez, nas contrarrazões ao recurso adesivo, defendeu a regularidade da sentença, no ponto em que rejeitou a condenação ao pagamento de danos morais e na limitação temporal dos efeitos retroativos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL, para: CONDENAR a requerida no pagamento de 40 horas-extras mensais, assegurando o pagamento retroativo dos últimos 05 anos da data do ajuizamento da presente ação, e EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III, a, do CPC.”.

Inconformada com a sentença, a Sra. IONE GOMES DE OLIVEIRA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a concessão do benefício da Justiça Gratuita. No mérito, sustentou que o juízo a quo deixou de acolher o pleito referente ao pagamento do adicional de periculosidade, mesmo diante da previsão na legislação e da comprovação nos autos quanto ao exercício de atividade perigosa. Defendeu que faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, retroativo ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, com reflexos em férias, 13º salário e outras parcelas. Alegou também que o atraso no pagamento das verbas devidas causou-lhe abalo moral, pleiteando indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS também interpôs recurso de apelação adesiva, insurgindo-se contra a sentença na parte que condenou o ente público ao pagamento de 40 horas extras mensais de forma genérica. Sustentou que o reconhecimento do direito a horas extras deve ser limitado às efetivamente prestadas, mediante a comprovação documental e cálculo individualizado com base nos registros de ponto e escalas de trabalho. Aduziu violação ao princípio da legalidade e à necessidade de observância da legislação vigente para pagamentos de horas extras, requerendo, assim, a reforma parcial da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, nas quais defendeu a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido de adicional de periculosidade, alegando ausência de regulamentação específica que ampare a pretensão, e quanto à ausência de configuração de dano moral. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso interposto por Ione Gomes de Oliveira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto por Ione Gomes de Oliveira e pelo
parcial provimento
do recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, para limitar a condenação ao pagamento de horas extras apenas àquelas efetivamente comprovadas e devidas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Cuidam os autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por IONE GOMES DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, em que se discute o pagamento de horas extras, adicional de periculosidade e compensação por danos morais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em sede de apelação, Ione Gomes de Oliveira se insurgiu contra o indeferimento dos pedidos de adicional de periculosidade e danos morais.

No que se refere ao pleito de adicional de periculosidade, o apelante fundamenta sua pretensão nos termos do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, do art. 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do art. 189 da Lei Municipal nº 282/2012, que, por sua vez, remete à legislação federal para fins de caracterização das atividades perigosas.

Ressalta, ainda, o reconhecimento tácito do direito por parte do próprio ente municipal, que passou a realizar o pagamento da referida verba a partir de julho de 2023.

Não obstante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte, é incabível a incorporação automática do adicional de periculosidade à remuneração do servidor público municipal, na ausência de regulamentação específica. Com efeito, o art. 39, § 3º, da Constituição da República condiciona a extensão das vantagens previstas no art. 7º da Carta Magna à prévia regulamentação por parte do ente federativo respectivo.

Nesse sentido, consoante bem observado pelo juízo de primeira instância, verifica-se que a legislação municipal ainda não dispõe de norma específica que estabeleça, de forma clara e objetiva, quais atividades são consideradas perigosas, tampouco os respectivos graus de periculosidade.

Nesse sentido:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUINDO O ADICIONAL REIVINDICADO AO CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO."
(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0800250-55.2019.8.14.0038 – Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª TDP – Julgado em 31/03/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0002723-46.2016.8.14.0040 – Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª TDP – Julgado em 12/04/2021)

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E PERICULOSIDADE C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUINDO O ADICIONAL REIVINDICADO AO CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0800250-55.2019.8.14.0038– Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2024)"

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGILANTE NOTURNO. ADICIONAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Para fazer jus ao adicional de periculosidade, o servidor municipal deve comprovar que a sua atividade se enquadra nas situações de risco previstas no art. 193, inciso II da CLT, nas alíneas "a" e "b" do item 2 do Anexo 3 da NR nº 16 do MTE e Súmula 364 do TST. 2. Servidor ocupante do cargo de vigilante, cujas atribuições estão descritas em Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, satisfazendo os requisitos para o percebimento da vantagem requerida. 3. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0011334-33.2017.8.14.0046 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/03/2024)"

A Lei Municipal nº 282/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Canaã dos Carajás/PA, em seu art. 189, bem como o art. 103, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal, asseguram aos servidores o direito à percepção de adicional de remuneração pelo desempenho de atividades penosas, insalubres ou perigosas. A referida legislação estabelece percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme os graus mínimo, médio e máximo de risco.

Contudo, para que haja a efetiva concessão do adicional de periculosidade, é indispensável a existência de norma regulamentar local que defina, de maneira objetiva, quais atividades se caracterizam como perigosas, bem como o critério de graduação da periculosidade.

A ausência dessa regulamentação específica inviabiliza a implementação do benefício por via judicial, ante o princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública, conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal.

O adicional de periculosidade tem previsão na Lei Municipal nº 282/2012 (Estatuto dos Servidores), que, no art. 189 e § 1º, estabelece:

" Art. 189 Os servidores que realizem com habitualidade trabalho penoso, insalubre ou perigoso fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento base vigente para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, em percentuais de 10 (dez) 20 (vinte) e 40 (quarenta) por cento, observando - se os graus mínimo, médio e máximo de penosidade, insalubridade ou periculosidade a que estiver exposto o servidor, devendo ser aplicadas as regras definidas na Consolidação das Leis Trabalhistas e na legislação federal correlata para definição de trabalho penoso, insalubre ou perigoso.

§ 1º As regras para definição dos percentuais a serem aplicados para o trabalho penoso, insalubre ou perigoso serão avaliados através de estudo por empresa especializada em medicina do trabalho a ser contratada pelo Poder Executivo Municipal, a ser realizada no prazo máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da presente lei, devendo estes índices ser regulamentados através de Decreto Municipal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo."

A partir da interpretação da norma mencionada, verifica-se que é assegurado aos servidores públicos o pagamento do adicional de periculosidade, desde que estejam submetidos ao desempenho de atividades que impliquem risco à integridade física ou à vida. Todavia, a definição dos percentuais aplicáveis e das condições específicas para sua concessão depende de regulamentação própria, a ser editada pelo ente público competente.

Dessa forma, não há que se reconhecer o direito ao referido adicional na ausência de norma regulamentadora que estabeleça os critérios objetivos para sua concessão.

Nesse contexto, mostra-se acertada a sentença que indeferiu o pedido de adicional de periculosidade, por ausência de amparo legal específico e em observância ao princípio da legalidade administrativa.

Quanto à indenização por dano moral, esta se refere à ofensa aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade e a imagem do indivíduo. No caso específico do não pagamento de horas extras, a simples inadimplência quanto a esse direito trabalhista não gera, automaticamente, o direito à indenização por dano moral. Para que haja reconhecimento do dano moral, é necessário que se comprove a ocorrência de uma ofensa que ultrapasse o mero inadimplemento contratual, afetando de forma significativa a esfera íntima do trabalhador.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DANOS MORAIS. JORNADAS EXTENUANTES. VIOLAÇÃO FREQUENTE DOS INTERVALOS DE DESCANSO. DANO MORAL "IN RE IPSA" . DANO EXISTENCIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A mera prestação de horas extras não dá ensejo à condenação por danos existenciais. Todavia, comprovando-se que empregado cumpria jornadas de trabalho extenuantes, seja pela prestação de horas extras habituais e além do limite legal, seja pela supressão de folgas, intervalos, ausência de férias etc ., o dano moral é presumível ("in re ipsa"), dispensando, portanto, a produção de prova de prejuízos ao lazer, às relações familiares e sociais ou aos projetos de vida. Dano existencial caracterizado. Indenização por danos morais devida. Sentença reformada quanto à matéria .

(TRT-9 - ROT: 00004482920205090023, Relator.: VALDECIR EDSON FOSSATTI, Data de Julgamento: 30/08/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: 05/09/2023)

RECURSO DE EMBARGOS. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JORNADA EXAUSTIVA (12 HORAS). NECESSIDADE DA PROVA DO DANO. O dano existencial vem sendo entendido como o prejuízo sofrido em razão do sobrelabor excessivo imposto pelo empregador, que impossibilita o trabalhador de desempenhar suas atividades cotidianas e prejudica a manutenção de suas relações sociais externas ao ambiente de trabalho, tais como convívio com amigos e familiares, bem como as atividades recreativas. Contudo, ainda que a prestação habitual de horas extras cause transtornos ao empregado, tal fato não é suficiente para ensejar o deferimento da indenização por dano existencial, sendo imprescindível, na hipótese, a demonstração inequívoca do prejuízo que, no caso, não ocorre in re ipsa. Recurso de embargos conhecido e provido .

(TST - E: 9828220145040811, Relator.: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 11/02/2021, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 19/02/2021)

Assim, não merece reparos a sentença quanto à improcedência da indenização por dano moral.

DO RECURSO ADESIVO

Em sede de recurso adesivo, o Município de Canaã dos Carajás pugna pela reforma da sentença no ponto em que foi condenado ao pagamento de 40 (quarenta) horas extras mensais aos agentes de segurança patrimonial da educação.

Verifica-se que o juízo a quo julgou procedente o pedido, amparando-se no entendimento anteriormente consolidado na Ação Civil Pública n.º 0000505-77.2018.8.14.0136, a qual tratou de idêntico objeto. Fundamentou-se, em especial, no reconhecimento expresso do ente municipal quanto à obrigação de adimplir as referidas horas extraordinárias em favor da mencionada categoria funcional.

Entretanto, cumpre destacar que, embora esteja comprovado o regime de labor habitual em escala de 24x48 horas, a apuração do
quantum debeatur
referente às horas extraordinárias deve observar rigorosamente os registros de ponto e as escalas efetivamente cumpridas, o que deverá ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença, nos moldes já assentados por esta Egrégia Corte em julgado similar:

"O PAGAMENTO RETROATIVO DEVE SER LIMITADO ÀS HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E COMPROVADAS PELOS CONTRACHEQUES E FOLHAS DE PONTO.

(...)

Em recurso adesivo, o Município reclama que seja determinada a apuração dos valores a serem pagos com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, em sede de liquidação. Nesse ponto, entendo cabível o pedido do recorrente, pois o comando do julgado é para pagamento ao autor de 40 (quarenta) horas extras mensais referentes ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, sem levar em conta possíveis períodos de afastamento do servidor. Assim, o pagamento retroativo deve ser limitado às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, aspectos que não foram pontuados pelo juízo a quo e que devem ser observados em sede de liquidação da sentença.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0802435-87.2024.8.14.0136 – Rel. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Julgado em 27/03/2025)

Desse modo, o pagamento retroativo das horas extras deverá restringir-se àquelas efetivamente prestadas e devidamente comprovadas por meio dos contracheques e folhas de ponto acostados aos autos — elementos que, aliás, não foram adequadamente analisados pelo juízo sentenciante e que se revelam imprescindíveis para a correta quantificação do direito reconhecido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e:

NEGO PROVIMENTO ao recurso de IONE GOMES DE OLIVEIRA, mantendo a improcedência do pedido quanto ao adicional de periculosidade e indenização por dano moral.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, apenas para modular a forma de cálculo das horas extras, conforme fundamentação.

Com relação aos consectários legais, devem ser modulados nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF, incidindo a SELIC a partir de 09/12/2021, nos moldes do art. 3º da EC 113/2021.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025